Tribunal: TJPA
Processo: 0002270-88.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002270-88.2018.8.14.0005

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: ALAN DE JESUS PANTOJA DE MORAES, KELVIN SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL SEM QUE HOUVESSE REQUERIMENTO DO
PARQUET
. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Há casos excepcionais na jurisprudência em que a decisão do juiz determinando o arquivamento do inquérito policial que tramitavam por prazos excessivos foi referendada pelas Cortes Superiores, face terem reconhecido que nessas situações havia excesso de prazo injustificável e os investigados não poderiam ser prejudicados pela ineficiência do Estado.

2.

Não existe a possibilidade de o Juiz determinar, de ofício, o arquivamento do inquérito policial, sob pena de invadir a competência dos Membros do Ministério Público. Precedente do STF.

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para que a fim de que as investigações constantes do inquérito policial sejam retomadas, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pela PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTAMIRA contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1 ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que determinou o arquivamento do Inquérito Policial instaurado por portaria n° 49/2016.001104-5, para apurar a prática do crime previsto no artigo 157 § 2°, Incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, imputado aos apelados Alan de Jesus Pantoja de Moraes e Kelvin Soares da Silva.

O apelante alega que o juízo
a quo
não poderia determinar o arquivamento do inquérito policial sem que houvesse pedido do
Parquet
na condição de
Dominus littis
.

Pediu o provimento do recurso a fim de dar prosseguimento às investigações.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório. À Revisão.

VOTO

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra o Boletim de Ocorrência Policial constante nos autos do ID nº 14758343 - Pág. 8, que a Sra. Dalete de Souza Passarelli, compareceu a Delegacia de Polícia de Altamira e declarou: “
QUE é proprietária do Mercantil Real, localizado na Av. Perimetral 1538, Bela Vista, Altamira; QUE na tarde do dia 01/10/2016, por volta de 15:30, seu estabelecimento comercial foi invadido por dois homens os quais, de posse de arma de fogo, tipo revolver, vieram a roubar inúmeros pertences da declarante, tais como dois anéis de ouro, aparelho celular LG e Samsung e cerca de R$ 700,00 em dinheiro; QUE um dos elementos era alto, usava óculos escuros, camisa branca e era o mais violento dos elementos; QUE o outro elemento usava barba, pele mais escura, camisa escura; QUE o sistema de câmeras do local filmou a ação dos elementos; QUE toda ação durou cerca de 2 minutos, sendo que os elementos fugiram em uma motocicleta Honda Fan, de cor preta, a qual tinha o final de placa de 6740; QUE na noite de hoje, a declarante foi acionada para comparecer a DEPOL e reconhecer dois indivíduos suspeitos, os quais poderiam ser os criminosos que lhe assaltaram; QUE ao chegar a esta Seccional, reconheceu os dois acusados como sendo aqueles que invadiram seu comercio, bem como a motocicleta Honda Bros de cor preta, agora com a placa NSP 6740, com o mesmo final da que havia sido reconhecida anteriormente; QUE aqui soube que os elementos se chamavam KELVIN SOARES DA SILVA, 19 anos e ALAN DE JESOS PANTOJA DE MORAES, 25 anos; QUE os mesmos foram pegos em via pública com um simulacro de arma de fogo tipo pistola e a motocicleta acima referida
”.

Em 23/04/2018, a Promotora de Justiça requereu a realização das seguintes diligências (ID nº 14758343 - Pág. 30): “
a) Intimação da vítima Dalete de Souza Passarelli, a fim de que forneça as imagens do circuito interno de segurança que gravou a ação delituosa; b) Retificação do relatório da autoridade policial, uma vez que o constante às fls. 24/25 trata de fato diverso do apurado na presente investigação
”.

O pleito foi deferido no dia 03/05/2018 (ID nº 14758343 - Pág. 32). Diante do não cumprimento das diligências requeridas, o órgão ministerial reiterou o pedido em 31/10/2019, considerando a sua realização imprescindível ao oferecimento da denúncia (ID nº 14758343 - Pág. 37), entretanto, com a inércia do juízo
a quo
, o
Parquet
renovou o pleito de diligências, no dia 12/10/2020 (ID nº 14758343 - Pág. 39). Em 22/09/2021, o juízo singular determinou a devolução autos de inquérito policial à Delegacia de Polícia, a fim de cumprir as diligências requeridas pelo Ministério Público. Em certidão exarada no dia 10/03/2022, a Secretaria da 1ª Vara Criminal de Altamira atestou que os autos do IP foram encaminhados com vistas à Delegacia de Polícia, a fim de cumprir as diligências requeridas pelo Ministério Público, no entanto, decorrido o prazo, a mesma permaneceu inerte (ID nº 14758347 - Pág. 1).

O juízo
a quo
, em 22/03/2022, abriu vistas ao promotor de justiça para manifestação acerca da inércia da autoridade policial (ID nº 14758349 - Pág. 1), contudo, ante a ausência de resposta ministerial, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira decidiu (ID nº 14758353), sem o cumprimento das diligências pela autoridade policial ou qualquer manifestação ou parecer ministerial, pelo
arquivamento do inquérito
, sustentando sua decisão em suposta ausência de razoabilidade para que as investigações perdurem indeterminadamente e em respeito aos princípios da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana, presumindo pela renúncia tácita do
parquet
ao oferecimento da denúncia.

São os fatos.

O apelante alega que o juízo
a quo
não poderia determinar o arquivamento do inquérito policial sem que houvesse pedido do
Parquet
na condição de
Dominus littis
.

Com efeito, não se nega que, em hipóteses excepcionalíssimas, há casos na jurisprudência em que a decisão do juiz determinando o arquivamento do inquérito policial que tramitavam por prazos excessivos, foi referendada pelas Cortes Superiores, face terem reconhecido que nessas situações havia excesso de prazo injustificável e os investigados não poderiam ser prejudicados pela ineficiência do Estado.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 168 E 171 DO CÓDIGO PENAL E NOS ARTS. 102, 106 E 107 DO ESTATUTO DO IDOSO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ALEGADA ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUESTÕES JÁ APRECIADAS NOS AUTOS DO HC N. 499.256/SC. OCORRÊNCIA DE FISHING EXPEDITION. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGADO SOLTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. TRANCAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. a 2. Omissis.

3. O prazo para a conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto: é impróprio; assim, pode ser prorrogado a depender da complexidade das investigações. De todo modo: consoante precedentes desta Corte Superior, é possível que se realize, por meio de habeas corpus, o controle acerca da razoabilidade da duração da investigação, sendo cabível, até mesmo, o trancamento do inquérito policial, caso demonstrada a excessiva demora para a sua conclusão.

4. A propósito, "ainda que não decretada a prisão preventiva ou outra medida cautelar diversa, o prolongamento do inquérito policial por prazo indefinido revela inegável constrangimento ilegal ao indivíduo, mormente pela estigmatização decorrente da condição de suspeito de prática delitiva" (RHC 135.299/CE, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25/3/2021).

5. Constata-se, no caso, o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial na origem, instaurado em 2013, ou seja, há mais de 9 (nove) anos. As nuances do caso concreto não indicam que a investigação é demasiadamente complexa; apura-se o alegado desvio de valores supostamente recebidos pelo Paciente, na qualidade de advogado da vítima (pessoa idosa, analfabeta e economicamente hipossuficiente);há apenas um investigado; foi ouvida somente uma testemunha e determinada a quebra do sigilo bancário de duas pessoas, diligências já cumpridas. Outrossim, a investigação ficou paralisada por cerca de 4 (quatro) anos e a autoridade policial, posteriormente, apresentou relatório que concluiu pela inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. No entanto, a pedido do Ministério Público, a investigação prosseguiu.

6. Mostra-se inadmissível que, no panorama atual, em que o ordenamento jurídico pátrio é norteado pela razoável duração do processo (no âmbito judicial e administrativo) - cláusula pétrea instituída expressamente na Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 45/2004 -, um cidadão seja indefinidamente investigado, transmutando a investigação do fato para a investigação da pessoa.

7. Colocada a situação em análise, verifica-se que há direitos a serem ponderados. De um lado, o direito de punir do Estado, que vem sendo exercido pela persecução criminal que não se finda. E, do outro, do paciente em se ver investigado em prazo razoável, considerando-se as consequências de se figurar no polo passivo da investigação criminal e os efeitos da estigmatização do processo.

8. Ordem concedida para trancar o Inquérito Policial objeto da presente impetração, sem prejuízo da abertura de nova investigação, caso surjam provas substancialmente novas”. (HC n. 653.299/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 25/8/2022.).

Não há que se reconhecer como renúncia tácita ao oferecimento da denúncia a ausência de manifestação do órgão acusador, no momento em que lhe fora oportunizado se manifestar acerca da inércia da autoridade policial (ID nº 14758349 - Pág. 1), considerando, sobretudo, que o
parquet
requereu por diversas vezes o cumprimento das referidas diligências.

Ademais, vale ressaltar que somente há que se falar em renúncia de ação penal exclusivamente privada e privada personalíssima.

Por derradeiro, não existe a possibilidade do Juiz determinar, de ofício, o arquivamento do inquérito policial, sob pena de invadir a competência dos Membros do Ministério Público.

Nesse sentido, orienta o Colendo STF:

“COMPETÊNCIA – INQUÉRITO – ARQUIVAMENTO. A teor do disposto no artigo 30 da Lei nº 8.038/90, ao relator somente cabe arquivar o inquérito quando o requerer o Ministério Público. Não o fazendo, incumbe submeter a matéria ao Colegiado, acionando o instituto da questão de ordem. INQUÉRITO – INDÍCIOS – INEXISTÊNCIA – ARQUIVAMENTO. A inexistência de indícios de autoria conduz ao arquivamento do inquérito”. (Inq 3815 QO, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 06-04-2015 PUBLIC 07-04-2015).

Por isso, devem ser acolhidas as razões do recurso.

Pelo exposto,
conheço e dou provimento
ao apelo a fim de que as investigações sejam retomadas, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/10/2023